Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FINS RESIDENCIAIS. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. RESCISÃO POR DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1 – Contrato de locação. Rescisão por denúncia vazia. Comprovação dos requisitos. Consoante disposto no §1o do art. 46 da Lei do inquilinato (Lei no 8.245/91), nas locações de imóveis para fins residenciais, findo o prazo estipulado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presume-se prorrogada a locação por prazo indeterminado, com manutenção das demais cláusulas e condições do contrato. Acrescenta o §2o, ainda, que ocorrendo tal prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação. As notificações premonitórias foram enviadas à locatária e conferido o prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel, de modo a satisfazer o requisito legal exigido para a rescisão por denúncia vazia.
2 – Honorários sucumbenciais. Redistribuição. Não cabimento. A fixação de honorários advocatícios independe de pedido das partes, uma vez que decorre de disposição legal (art. 85 do CPC). O art. 86 do CPC, aduz que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. A condenação em percentual distinto do pedido pela autora na inicial não caracteriza sucumbência para fins do art. 86 do CPC, razão pela qual não interfere na distribuição dos encargos processuais.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(ic/j)